Tribunal: TJSP
Processo: 1003071-95.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de que a contratação foi fraudulenta, com desconto automático em benefício previdenciário da autora. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexigibilidade do débito e determinando a devolução dos valores de forma dobrada, bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de que a contratação foi fraudulenta, com desconto automático em benefício previdenciário da autora. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexigibilidade do débito e determinando a devolução dos valores de forma dobrada, bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Recurso da ré. Ausência de relação associativa. Situação que se configura como uma relação de consumo, devendo incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Dano material. Restaram demonstrados os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora. Ausência de comprovação da regularidade de tais descontos, ônus que incumbia à ré (art. 373, II, do CPC). Dever de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, CDC. Danos morais configurados. Valor da indenização que deve ressarcir a vítima, evitar o enriquecimento sem causa e alertar, advertir e penalizar o réu. Quantum, no entanto, que comporta redução. Recurso da autora. Prejudicado por pretender a majoração dos danos morais. Danos morais reduzidos em função do recurso da ré. Sentença parcialmente reformada, para reduzir os danos morais para R$ 4.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.